Tribunal: TJDFT
Processo: 0701804-52.2017.8.07.0015
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. NEXO CAUSAL. CONFIGURAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA No 810 – REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 905 – RECURSO REPETITIVO. INPC/IBGE. OBSERVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Como é cediço, para que se reconheça a coisa julgada, devem coincidir as partes, a causa de pedir e o pedido. No caso concreto, trata-se de relação jurídica de trato sucessivo, que, portanto, se renova mês a mês, sendo certo que a alteração no quadro fático, decorrente da consolidação das lesões, autoriza a reiteração do pedido de conversão do benefício em aposentadoria por invalidez, configurando nova causa de pedir. Preliminar rejeitada.
2 – O interesse processual vincula-se ao proveito efetivo que a parte terá em ver concretizado determinado objetivo pleiteado em Juízo. No quadro ora em análise, resta evidenciada a resistência do Réu ao pedido de conversão do auxílio-acidente em aposentadoria por invalidez. Assim, se há relutância do Réu em relação ao pedido autoral e, por outro lado, adequação no procedimento adotado, há interesse de agir. Preliminar rejeitada.
3 – Para a concessão da aposentadoria por invalidez acidentária devem ser comprovadas a qualidade de segurado, a incapacidade total e permanente decorrente de patologias relacionadas com o acidente de trabalho e a impossibilidade de reabilitação para o desempenho de atividade que garanta ao trabalhador sua subsistência, conforme dispõe o art. 42 da Lei no 8.213/91.
4 – Constatando-se que as lesões decorrentes do acidente de trabalho resultaram na incapacidade total e permanente para o exercício de atividade que garanta a subsistência do segurado, há direito subjetivo à concessão de aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 42 da Lei no 8.213/91.
5 – De acordo com a orientação jurisprudencial firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de recurso paradigma da repercussão geral (RE no 870.947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgamento em 20/09/2017 – Tema 810), no que se refere à atualização monetária de débito da Fazenda Pública, “O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.
6 – O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso especial submetido à sistemática dos repetitivos (REsp 1492221/PR – Tema n. 905), explicitou a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal acerca do tema, estabelecendo o INPC/IBGE como índice de atualização monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública de natureza previdenciária, “no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91” e, quanto aos juros de mora, a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009).
Preliminares rejeitadas.
Apelação Cível desprovida.